Tribunal: TJES
Processo: 5000574-14.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-14.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ SARTORI
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000574-14.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSE LUIZ SARTORI, sucessor de Izaura Rodrigues

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) RATIFICAR a liminar deferida na decisão de ID 6069967 e reconhecer seu cumprimento; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente à negativação do nome da Autora e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“Compulsando os autos, vejo que os documentos colacionados nos autos, comprovante da negativação e carta do SERASA, vão ao encontro da tese sustentada pela parte autora, (09,11 do ID 6041015). Observo que a negativação se trata de uma cobrança de valor integral de um empréstimo firmado com a ré, logo após a contratação. Entretanto, o contrato realizado entre as partes é de crédito consignado (ID N.º 6557285), ou seja, os descontos devem ser realizados em parcelas dentro da margem consignável. Também vislumbro que a parte autora, comprova apenas que houve o desconto em dezembro 2020 no valor de R$ 72,35, não juntando outros contracheques, nem o réu comprovou que houve ou não os descontos realizados no contracheque da autora. No entanto, independente se havia margem para a consignação, indevido foi a inscrição no nome da autora nos cadastros de inadimplentes, primeiro porque não há previsão contratual, ao contrário, conforme contrato juntado no ID 6654200, afirma que não havendo o pagamento das faturas, apenas incidirá encargos sobre o valor devido, segundo por que não havendo margem, deve ser suspensa a cobrança até o mês em que a autora possuir o limite para tal consignação prorrogando assim a cobrança. Desta forma, não cabe ao banco negativar o nome da autora, seja pela falta de margem consignada, seja por eventual suspensão nos descontos que a autora não deu causa”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZO para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a indenização por danos morais – correção monetária a partir do julgamento e juros contados da negativação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.